Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724651-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Verifica-se que há aparente equivoco na qualificação da parte agravante, uma vez que, na origem, a autora é a menor E. M. A. L., representada por sua genitora J.A.S., processo n. 0714556-54.2024.8.07.0001, em trâmite perante o i. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas . Deflui-se das razões recursais (ID 60379881) que o recurso é interposto por J.A.S., e não pela autora. Dessa forma, oportunizo que seja regularizada a legitimação ativa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob a forma de novas razões recursais, bem como proceda-se a devida alteração do cadastro. Pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator